Tribunal: TJSP
Processo: 0038657-40.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em autos de ação renovatória de contrato de locação imobiliária. Alegação de prevenção em face de anterior recurso em autos de ação revisional. Inocorrência. Demandas que, embora entre as mesmas partes, dizem respeito a períodos locatícios distintos e têm objetos diferentes, inexistindo risco de soluções entre si conflitantes. Precedentes da Turma Especial nesse

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em autos de ação renovatória de contrato de locação imobiliária. Alegação de prevenção em face de anterior recurso em autos de ação revisional. Inocorrência. Demandas que, embora entre as mesmas partes, dizem respeito a períodos locatícios distintos e têm objetos diferentes, inexistindo risco de soluções entre si conflitantes. Precedentes da Turma Especial nesse sentido. Conflito acolhido para reconhecer a competência da Câmara suscitada.